Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-65.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007831-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), WALTAIR DE SOUZA - CPF: 112.729.109-20 (AGRAVADO), JOSE TARCISO DE SOUZA - CPF: 113.320.009-59 (AGRAVADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), CINTIA HATSUE TAKAZONO HATSUMURA - CPF: 135.718.618-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARTINS FERREIRA - CPF: 866.885.881-53 (ADVOGADO), FLAVIA TAKAZONO MIYASHITA - CPF: 261.379.188-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HALISSOM TAKAZONO - CPF: 260.137.328-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007831-65.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB

Agravados:
Waltair de Souza e outros

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMÓVEL PENHORADO – CANCELAMENTO DE PENHORA ANTE A ADJUDICAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA ANTERIOR – ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTS. 908, §1º, DO CPC – ADJUDICAÇÃO QUE NÃO AFASTA O ÔNUS EXISTENTE SOBRE O BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Inteligência do §1º, do art. 908, do CPC.

O crédito continua garantido mesmo tendo havido a adjudicação do imóvel penhorado, uma vez que a garantia está no bem, e não na pessoa do devedor, tendo em vista que o direito de sequela acompanha o bem até a extinção da obrigação garantida, independentemente da transferência da propriedade, consoante visto na espécie.

No caso, a penhora existente no imóvel objeto da demanda é anterior à adjudicação realizada, motivo pelo qual o seu cancelamento se mostra indevido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007831-65.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB

Agravados:
Waltair de Souza e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Waltair de Souza e outros, determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel de matrícula n. 112.734, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, por pertencer a terceiros estranhos a lide, bem como ordenou a intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo atualizado do débito e indicar bens a penhora, sob pena de arquivamento do feito.

Inconformada, a agravante sustenta que o imóvel em questão foi adjudicado e não arrematado, sendo a penhora anterior à referida adjudicação, razão pela qual não pode ser cancelada. Segue sustentando, que deve ser observada a ordem de preferência pela anterioridade de penhora, na forma dos arts. 908 e 909, ambos do CPC. Firme no seu propósito, alega que não foi notificada pelos terceiros interessados acerca da adjudicação, o que o torna ineficaz perante a credora com registro anterior, nos termos do art. 889, inc. V, do CPC. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 208210193).

As informações foram prestadas (id. 208487198), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 208854675 e id. 208884653), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007831-65.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB

Agravados:
Waltair de Souza e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB
requereu cumprimento de sentença em desfavor de Waltair de Souza e outros, visando o recebimento de R$ 5.163,80 (cinco mil, cento e sessenta e três reais e oitenta centavos), oriundo de verba honorária sucumbencial fixada nos autos dos embargos à execução oposto pelos executados
.

Durante a marcha processual, ante a inércia dos executados em realizarem o pagamento do débito, o condutor do feito deferiu a penhora do imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. n. 112.734, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT.

Posteriormente, Cintia Hatsue Takazono Hatsumura e outros compareceram nos autos alegando que, na qualidade de credores hipotecários e preferenciais dos executados, efetuaram a adjudicação do imóvel objeto da penhora, razão pela qual requereram o cancelamento da constrição existente sobre o bem (id. 96400202 – autos de origem).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o bem penhorado já foi adjudicado, determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel de matrícula n. 112.734, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, por pertencer a terceiros estranhos a lide, bem como ordenou a intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo atualizado do débito e indicar bens a penhora, sob pena de arquivamento do feito (id. 207831676).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o imóvel em questão foi adjudicado e não arrematado, sendo a penhora anterior à referida adjudicação, razão pela qual não pode ser cancelada.

Segue sustentando, que deve ser observada a ordem de preferência pela anterioridade de penhora, na forma dos arts. 908 e 909, ambos do CPC.

Firme no seu propósito, alega que não foi notificada pelos terceiros interessados acerca da adjudicação, o que o torna ineficaz perante a credora com registro anterior, nos termos do art. 889, inc. V, do CPC.

Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está na ordem de preferência dos créditos da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, ora agravante, e de
Cintia Hatsue Takazono Hatsumura e outros, sobre o imóvel , matriculado sob n. n. 112.734, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, de propriedade dos executados, ora agravados.

Isso porque, de um lado existe a penhora do imóvel em questão, efetivada em nome da exequente, ora agravada, realizada em 07.11.2019, e de outro, a adjudicação realizada em favor de Cintia Hatsue Takazono Hatsumura e outros, ocorrida em 19.09.2022, conforme observado na matrícula do bem (id. 96400204 – autos de origem)

Dito isso, o §1º, do art. 908, do CPC, elucida completamente a questão ao dispor que
“No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência”
.

Dessa forma, em que pese às alegações dos agravados, o certo é que a penhora em favor da recorrente é anterior à adjudicação realizada, além de inexistir as alegadas averbações em seu favor, cujo argumento beira a má-fé, diga-se de passagem.

À vista disso, a questão referente à extinção da penhora pela adjudicação não pode deixar de considerar o direito de sequela que garante ao credor o pagamento da dívida, independente de quem for o detentor do bem por qualquer título.

Por conseguinte, a extinção da penhora pela adjudicação somente se aplica quando a execução foi promovida pelo credor hipotecário, o que não é o caso dos autos, de modo que deve prevalecer o direito de sequela que acompanha o bem penhorado até a extinção da dívida garantida pela penhora, haja vista que o imóvel em questão foi adjudicado por outrem que não o credor hipotecário.

Nesse contexto, com a devida vênia, o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o crédito continua garantido mesmo tendo havido a adjudicação do imóvel penhorado, uma vez que a garantia está no bem, e não na pessoa do devedor, em razão do direito de sequela que acompanha o bem até a extinção da obrigação garantida, reafirmo, independentemente da transferência da propriedade, ou do modo como ocorreu a alienação.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM RESTRIÇÃO EM FAVOR DO BRANCO DO BRASIL. EXECUÇÃO MOVIDA POR OUTRO CREDOR. ARREMATAÇÃO NÃO AFASTA ÔNUS SOBRE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “a hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, precipuamente, o pagamento de uma dívida. Para o credor é direito provido de seqüela e preferência. Para o devedor, ônus real”. (Orlando Gomes, Direitos Reais, 19ª Ed., Ed. Forense, p.411)

2. A hipoteca é um direito acessório e indivisível, motivo pelo qual a principal consequência desse caráter acessório é que a extinção do gravame somente se dará quando quitado o débito objeto da garantia real, independentemente de quem seja seu proprietário ou modo de aquisição.

3. O inciso VI do artigo 1.499 do Código Civil estabelece que a hipoteca se extingue pela arrematação ou adjudicação. Por outro lado, pelo artigo 1.419, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Destarte, muito embora possam parecer contraditórios, os dispositivos legais devem ser interpretados de forma sistêmica, de forma que o direto de sequela acompanha o bem gravado com direito real hipotecário e só se extingue quando quitado o débito objeto da garantia real.

4. A extinção da hipoteca pela arrematação ou adjudicação, somente se aplica quando a execução foi promovida pelo credor hipotecário, prevalecendo o direito de sequela que acompanha o bem gravado até a extinção da dívida garantida pela penhora, quando o bem for arrematado por outrem que não o credor hipotecário.

5. O crédito continua garantido mesmo tendo havido a alienação do imóvel hipotecado, uma vez que a garantia está no bem, e não na pessoa do devedor, em razão do direito de sequela que acompanha o bem até a extinção da obrigação garantida, independentemente da transferência da propriedade, ou do modo como ocorreu a alienação
.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001081-86.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.05.2020 – negritei).

“EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAL –
PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PRINCÍPIO DA AFFECTIO SOCIETATIS – PREVISÃO LEGAL – DIREITO DE PREFERÊNCIA
– OPORTUNIDADE AO SÓCIO REMANESCENTE – RECONHECIMENTO À AQUISIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não afronta o princípio da affectio societatis a adjudicação das quotas sociais por terceiros, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.

Inadmissível a constrição judicial de adjudicação de quotas sociais a terceiros, sem observação do direito de preferência ao sócio remanescente
.”
(RAI n. 14.454/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 13.04.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, à fim de manter a penhora efetivada no
imóvel matriculado sob n. n. 112.734, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT
, objeto da lide, até a satisfação do crédito da exequente, devendo prevalecer sobre a adjudicação realizada, em obediência a ordem de preferência, nos termos do §1º, do art. 908, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024